Tribunal: STF
Processo: HC 206823
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Iranildo da Silva Alves Brasil e outro em favor de Gilberto Pequeno Viegas Lobo, contra decisão do Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 694.958/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GILBERTO PEQUENO VIEGAS LOBO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente em 03/09/2021, posteriormente convertida em preventiva, em razão de suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente. Sustenta, em síntese, a nulidade da prisão em flagrante em razão de violação de domicílio não autorizada judicialmente, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Ressalta a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente e a desnecessidade da medida extrema.”
    No STJ, não foi conhecida a ordem, pois não examinada a matéria no mérito pelo Tribunal de origem. 
    Nesta Corte, a defesa aduz a ilegalidade da violação domiciliar. Aduz que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita e formação profissional suficientes para manter licitamente sua vida. Afirma que a casa em que localizadas as plantas apreendidas é de propriedade do seu irmão, o qual confessou a propriedade de tudo e informou ser usuário. Este ainda declarou expressamente que as plantas se destinavam ao seu próprio consumo. 
    Assevera que as plantas apreendidas ainda estavam em fase de crescimento, não sendo possível identificar quais seriam machos ou fêmea e qual seria a quantidade certa das fêmeas que realmente floresceriam, processo após o qual alcançaria aproximadamente o total de 20 gramas por planta, que seriam destinados a consumo pessoal. 
    Acrescenta assim a falta de motivação idônea a fundamentar a custódia cautelar. 
    É o relatório.
    Decido.
    A ordem deve ser parcialmente concedida.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)  
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos. 
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da decisão que determinou a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva:
    “O crime de tráfico de drogas é grave e vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade,estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado. Além disso, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos. O efeito destrutivo e desagregador do tráfico de drogas, este associado a um mundo de violência, desespero e morte para as suas vítima se para as comunidades afetadas, justifica tratamento jurídico mais rigoroso em relação aos agentes envolvidos na sua prática. Nota-se que o delito aqui praticado é grave, gravíssimo,equiparado a hediondo, aliás, uma vez que o indiciado foi preso em flagrante após denúncia anônima, dando conta de que no local dos fatos haveria um grupo trabalhava no local fabricando e vendendo substâncias entorpecentes. O indiciado foi encontrado próximo à residência onde foram encontradas plantas matéria-prima para a preparação de drogas, além de equipamentos de iluminação (que serviam para o funcionamento de uma “estufa”) e balança de pesagem. GILBERTO teria assumido que auxiliava o irmão no cultivo das plantas no local dos fatos e ainda ofereceu dinheiro para os policiais a fim de se livrar da imputação que lhe era posta. A gravidade do caso revela a necessidade pronta e imediata de atuação do Poder Judiciário, até para impedir que o indiciado torne a delinquir, em resguardo da ordem pública.
    Evidente, portanto, a gravidade da referida infração penal, equiparada a crime hediondo, à qual tanto o legislador ordinário quanto o constituinte dedicaram tratamento mais rigoroso. Impossível ignorar as mazelas que a proliferação do uso de drogas tem causado à sociedade, colocando em risco a ordem pública pela escalada de violência que ocasiona, seja na disputa de poder entre traficantes, no desequilíbrio dos núcleos familiares ou no desencadeamento de outros delitos por usuários, na busca de meios de sustentar seu vício. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, num primeiro exame, o envolvimento profundo do agente com o tráfico de drogas e, por conseguinte, a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva, está justificada decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, mormente que há prova da materialidade e veementes indícios da autoria.
    Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes). Ademais, segundo anota a jurisprudência: “embora o paciente seja primário e não ostente maus antecedentes, revela-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, porquanto as circunstâncias que envolveram sua prisão em flagrante, somadas à quantidade e à forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes encontradas em seu poder - 100 porções de cocaína e 29 porções de maconha - levaram a conclusão de que não se tratava de traficante ocasional, mas sim que fazia do tráfico seu meio de vida, ou seja, que se dedicaria a atividades delituosas” (STJ, HC nº 235.760/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 12/06/2012).”
    O Juiz de Direito do Foro Central Criminal da Barra Funda, ao indeferir o pedido de liberdade provisória, assim assentou:
    “O periculum libertatis também sobressai presente, haja vista a necessidade premente de acautelar a ordem pública. Por sinal, na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, exarada há apenas uma semana, a matéria em apreço foi exaustivamente analisada, oportunidade em que todo o contexto fático e jurídico do caso concreto foi examinado minuciosamente, notadamente a gravidade concreta dos fatos, não havendo qualquer alteração de lá para cá.
    E segundo destacado na decisão que analisou o flagrante, o indiciado foi preso após denúncia anônima, dando conta de que no local dos fatos haveria um grupo trabalhava no local fabricando e vendendo substâncias entorpecentes. O indiciado foi encontrado próximo à residência onde foram encontradas plantas matéria prima para a preparação de drogas, além de equipamentos de iluminação (que serviam para o funcionamento de uma “estufa”) e balança de pesagem. GILBERTO teria assumido que auxiliava o irmão no cultivo das plantas no local dos fatos e ainda ofereceu dinheiro para os policiais a fim de se livrar da imputação que lhe era posta.
    Outrossim, a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao investigado não é o bastante para recomendar a benesse pretendida. É que “o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis” (STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). A primariedade (técnica) e a residência fixa na comarca, destarte, não conduzem obrigatoriamente à concessão da liberdade provisória”.  
    Observa-se que foram apontados elementos abstratos e atinentes à própria natureza do crime investigado para justificar a segregação cautelar. Portanto, não há fundamentação idônea lastreada no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal a justificar o decreto frente às particularidades do caso concreto e à luz da necessária individualização da pena. 
    A denúncia anônima que supostamente motivou a diligência policial no endereço do irmão do paciente claramente apontou Gustavo, e não Gilberto como investigado (eDOC 4). O expediente nada apontou quanto a grupo atuante na atividade delituosa. Gustavo Pequeno Viegas Lobo declarou que o imóvel averiguado, bem como as plantas apreendidas eram de sua propriedade (eDOC 8). 
    Gilberto demonstrou sua constância educacional e profissional, que notadamente seguem atualizadas, bem como o exercício de atividade lícita com remuneração suficiente à manutenção da sua vida (eDOC 7). 
    Frise-se que o paciente é primário, possui ocupação lícita e endereço no distrito da culpa.
    Desse modo, ainda controversa sua autoria no delito e, eventualmente, a própria classificação da infração, tenho que a ordem deve ser concedida.
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Em relação ao pedido de trancamento da ação penal, não foi apresentada a conclusão da fase investigatória nem a exordial acusatória nestes autos, de forma que não há elementos suficientes neste momento processual aptos à aferição de que a qualificação do acusado, a classificação do crime e demais elementos da persecução não se amoldem às exigências do art. 41 do Código de Processo Penal. 
    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente Gilberto Pequeno Viegas Lobo, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades;
    b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 29 de setembro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente